Tribunal: TJSP
Processo: 0025302-44.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0025302-44.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIANA COUVASPE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0025302-44.2019.8.26.0041
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0025302-44.2019.8.26.0041
AGRAVANTE: FABIANA COUVASPE LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 42462
Agravo em Execução. Pedido de reforma da r. decisão que não
considerou integralmente o período de estudo e de trabalho
realizados concomitantemente. Inteligência do artigo 33, c.c. o art.
126, §§ 1o, inciso I, e 3o, todos da Lei de Execuções Penais. Limite
de oito horas diárias para o trabalho e quatro horas de estudo.
Agravo improvido.
Ingressa a suplicante com o presente reclamo pretendendo reforma da
r. decisão de fls. 11/12 que concedeu remição de penas, mas não considerou
integralmente as atividades realizadas no período superior ao limite de 08 (oito)
horas diárias.
Aponta a agravante que cumpre pena em regime semiaberto, tendo
trabalhado e estudado, no mês de agosto de 2019, em horários compatíveis.
Afirma que o trabalho respeitou a jornada diária de 8 horas, tendo sido
realizado das 8h às 17h, e o estudo, por sua vez, das 17h15 às 21h35.
Alega que, não obstante a perfeita compatibilidade das jornadas de
trabalho e de estudo, o juízo de primeiro grau desconsiderou as horas de estudo
realizadas nos dias em que a agravante também trabalhou, sob o fundamento de
que teria sido ultrapassado o limite de 8 horas diárias de atividades passíveis de
remição.
Sustenta a agravante que, ao prever a possibilidade de cumulação de
remição por trabalho e por estudo, a lei não limitou a soma das jornadas a 8 horas
diárias.
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 16/19 e 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0025302-44.2019.8.26.0041
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
agravo (fls. 28/30).

É o relatório.
Reincidente em crime doloso, a agravante foi condenada à pena de 7
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157,
§ 2o, I e II, do Código Penal, com término da pena previsto para 12/11/2024 (fls.
284/286 dos autos do PEC no 0021500-43.2016.8.26.0041).
Em 11 de novembro de 2019, o juízo a quo julgou remidos 20 dias,
correspondentes a 61 dias trabalhados no período de 11 de julho de 2019 a 30 de
setembro de 2019 (fls. 255/256).
Aos 25 de novembro de 2019 foi pleiteada remição referente a 42 dias
de estudos, equivalentes a 181,9 horas no período de 13 de agosto de 2019 a 30
de outubro de 2019 (fls. 267/268), tendo o juízo, por decisão cuja cópia encontra-
se a fls. 11/12 declarados remidos 10 dias da pena da agravante, avaliando que
ela trabalhou e estudou em períodos concomitantes no mês de agosto de 2019,
afrontando o limite 8 horas de atividades passíveis de remição, considerando
apenas a atividade laborativa, porquanto mais benéfica.
Contra a referida decisão, foi interposto agravo pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, entendendo que a legislação pátria não impede
que, após a jornada diária de trabalho, o preso possa dedicar-se aos estudos.
Nesse sentido, o limite diário de 08 horas de trabalho, imposto no art.
33, da Lei de Execução Penal, teria o escopo de garantir direitos ao reeducando e
não restringi-los.
Contudo, não assiste razão à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0025302-44.2019.8.26.0041
Com efeito, da análise dos autos, nota-se que houve período em que
a agravante trabalhou e estudou no mesmo dia, não sendo possível conceder
duplamente o benefício, devendo ser limitados a oito horas diárias para efeito de
remição de pena.
Tal interpretação é feita em razão do artigo 33 da Lei de Execução
Penal que dispõe que “a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem
superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados. Soma-se que nos
termos do art. 126,§§ 1o, inciso I, e 3o, da Lei de Execução Penal, respectivamente
“§1o (...) I- 1 dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior,
ou ainda de requalifricação profissional divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
“§ 3o (...) Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas
diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem”.
O C. Superior Tribunal de Justiça já analisou a matéria em varias
oportunidades:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA.
ESTUDO
E
TRABALHO
CONCOMITANTES.
BENEFÍCIO
EM
DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGRA. ART. 33, DA
LEI N.° 7.210/84. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
LIMITE MÁXIMO DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS. ORDEM
DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no
art. 126 da Lei de Execução Penal, pacificou o entendimento
de que a realização de atividade estudantil é causa de
remição da pena. Súmula n.° 341 desta Corte.
2. Não se revela possível reconhecer duas vezes a remição
da pena em decorrência de trabalho e estudo realizados no
mesmo
período,
porque
a
remição
deve
guardar
correspondência com a jornada de trabalho prevista no art.
33, da Lei de Execuções Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0025302-44.2019.8.26.0041
3. Assim, nada impede que condenado estude e trabalhe no
mesmo dia, contudo, as horas dedicadas a tais atividades
somente podem ser somadas, para fins de remição da
reprimenda, até o limite máximo de 8 (oito) horas diárias.
4. Ordem denegada.” (HC 124.922/RS, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010,
DJe 28/06/2010)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA PELO ESTUDO. SÚMULA No 341/STJ. TRABALHO E
ESTUDO
CONCOMITANTES.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO
DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
ORDEM DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no
art. 126 da Lei de Execução Penal, pacificou o entendimento
de que a realização de atividade estudantil é causa de
remição da pena.
2. "A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição
de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado
ou semi-aberto" (Súmula no 341/STJ).
3. Não se revela possível reconhecer duas vezes a remição
da pena em decorrência de trabalho e estudo realizados no
mesmo período.
4. Embora seja possível ao condenado trabalhar e estudar no
mesmo dia, as horas dedicadas a tais atividades somente
podem ser somadas, para fins de remição, até o limite
máximo de 8 (oito) horas diárias, sob pena de violação do
princípio da isonomia.
5. Habeas corpus denegado. (HC 89.201/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 11/12/2009, DJe 01/02/2010)
Incabível, por essa razão, o reconhecimento do período integral de
estudo e de trabalho da agravante, devendo ser mantida a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0025302-44.2019.8.26.0041
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator